Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720844-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAINER MELO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JAIRE SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento para epilepsia), determinou o sequestro de verba pública (R$ 882,96) para ressarcimento do valor despendido pelo exequente/agravado para aquisição do medicamento DIVALPROATO DE SÓDIO (DEPAKOTE). O agravante alega, em síntese, que: 1) não se mostra plausível seja determinado o ressarcimento de despesas já realizadas, de forma sumária, por meio de sequestro de verba pública, por se tratar de intervenção do Poder Judiciário nas competências do Poder Executivo sem a existência de extrema urgência no caso sob exame; 2) em caso de ressarcimento, sem que ocorra situação de extrema urgência ou risco de morte, o procedimento a ser adotado seria o previsto pelo art. 100 CF, após plena cognição e exercício do contraditório e da ampla defesa; 3) há risco de irreversibilidade do sequestro, caso seja efetivado e posteriormente revisto. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a revogação da determinação do d. Juízo para que o réu/agravante proceda ao ressarcimento das despesas expendidas pela parte agravada. Na eventualidade de o valor já ter sido transferido, requer seja determina a sua restituição ao erário. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, não tendo o Distrito Federal cumprido a obrigação imposta no título judicial quanto ao fornecimento do medicamento de uso contínuo de que necessita o exequente/agravante, este teve que adquiri-lo com recursos próprios, tendo posteriormente prestado contas, razão pela qual deve ser ressarcido do valor despendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator